Tribunal: TJMT
Processo: 0009677-63.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009677-63.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOYCE MAGALHAES LEITE - CPF: 054.172.631-50 (VÍTIMA), ERIC ROBERTO ANDRE RODRIGUES (APELADO), MPEMT - CÁCERES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELANTE), ERIC ROBERTO ANDRE RODRIGUES (APELANTE), MPEMT - CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DESPROVEU O APELO DE ERIC ROBERTO ANDRE RODRIGUES EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA –
ART. 157, DO CP
– DUPLICIDADE DE RECURSOS -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

– INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE -
ACUSADO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AFASTAR AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –
RECURSO IMPROVIDO
-
RECURSO MP
– ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA -
POSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 ANOS -
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, §2o, “B”, DO CP
-
RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento fotográfico é valido como meio de prova no processo penal, sobretudo quando continuada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/3/2013).

Incabível o acolhimento do pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime. Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova.

Impossível afastar a agravante da reincidência quando esta foi devidamente reconhecida na sentença e comprovada

Restando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e sendo o acusado reincidente, impõe-se a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 9677-63.2017.8.11.0006 (código 223622), que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, foi a pretensão acusatória julgada procedente para condenar
Eric Roberto André Rodrigues
, pela prática do delito descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa. (Id. 7313464 – Sentença).

Irresignado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, pleiteando a alteração de regime inicial para o cumprimento da pena
. (Id. 7313470)

Em sede de contrarrazão, o apelado pugna que improvido o recurso de apelação do
parquet
. (Id. 7313474)

Igualmente,
Eric Roberto André Rodrigues
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões, pretende a nulidade do reconhecimento fotográfico, assim absolvendo o apelante, e caso seja outro o entendimento, requer a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, caso ainda seja o entendimento contrário, requer o afastamento da agravante da reincidência. (Id. 7313472 e 7313473)
.

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, e pleiteia que o recurso da defesa seja improvido, e consequente a manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id 7313477 e 7313478)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procurador de Justiça designado José Norberto de Medeiro Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, e pelo provimento do recurso ministerial, assim sintetizando: (Id. 7440969)

Síntese:
Recurso de Apelação Criminal – Roubo – Sentença condenatória – Irresignação ministerial e defensiva:

Recurso Defensivo:
1) Pretendida a nulidade do reconhecimento fotográfico ao fundamento de que não obedeceu os ditames do artigo 226 do CPP, ensejando a absolvição do réu – Impossibilidade – Inexistência de irregularidades ou vícios aptos a ensejar nulidade – Validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova no processo penal, sobretudo quando confirmada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito – 2) Absolvição do Apelante ao argumento da insuficiência probatória – Improcedência – Depoimento do policial militar responsável pelas diligências que culminaram na prisão do acusado – Depoimento da vítima ratificando o reconhecimento realizado em sede inquisitorial – 3) Afastamento da agravante da reincidência, ao argumento da inexistência de certidão cartorária – Inviabilidade – Comprovação nos autos do trânsito em julgado da sentença condenatória pela folha de antecedentes criminais.
Pelo desprovimento do recurso defensivo
.

Recurso Ministerial:
Requestada a alteração de regime inicial para cumprimento de pena – Viabilidade – Sanção aplicada superior a 04 (quatro) anos – Réu reincidente – Inteligência do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal.
Pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal extraídos dos autos da ação penal
no 9677-63.2017.8.11.0006 (código 223622), que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a pretensão acusatória foi julgada procedente para condenar
Eric Roberto André Rodrigues
, pela prática do delito descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, impondo pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa. (Id. 7313464 – Sentença).

Analisarei primeiramente o recurso interporto pela defesa, por tratar-se de matéria que pode ser prejudicial ao mérito.

Pugna inicialmente pela nulidade do reconhecimento feito por meio fotográfico na fase extrajudicial pelo não cumprimento às formalidades do art. 226, do CPP.

No que concerne à alegada nulidade em razão do reconhecimento fotográfico,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie.

2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)”

Cabe ressaltar que, a vítima
Joice Magalhães Leite
afirmou em juízo, que não tem dúvidas quanto ao fato do crime ter sido praticado pelo apelante, que por ter ficado frente a frente com ele deu para ver nitidamente o rosto dele, de forma que foi possível fazer o reconhecimento de forma induvidosa em ambas as fases.

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico poderá ser confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Razão pela qual,
rejeito a preliminar
suscitada.

Voto (mérito).

Assim narra a denúncia:

Consta dos autos de Inquérito Policial supramencionado que, no dia O2/08/2017, por Volta das 05:00horas, na Rua das Andorinhas, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Ca'1ceres/MT, o indiciado Eric Roberto André Rodrigues subtraiu para si, mediante grave ameaça, uma bolsa contendo documentos pessoais e um aparelho celular Samsung J7, de cor preta, IMEI 35958507332378], pertencente:21Vitima Joyce Magalhães Leite.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima transitava em Via pública com seu filho, empurrando-o em um carrinho de bebé, quando o indiciado a abordou pelas costas, encostou algo solido em sua cabeça, simulando ser uma arma de fogo, e mandou que entregasse0 aparelho celular e dinheiro.

Após a vítima afirmar que não possuía dinheiro nem celular, o indiciado mandou que entregasse a bolsa, a qual continha documentos pessoais seus e dos filhos, além do aparelho celular Samsung J7, o que foi atendido, e, em seguida, o indiciado evadiu-se do local

Diante disso, a vítima dirigiu-se até a Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência, oportunidade em que reconheceu o indiciado por fotografia, sendo que os agentes de polícia empreenderam diligências, logrando êxito em efetuar sua prisão.

Assim a indo, praticou o denunciado Eric Roberto André Rodrigues a conduta típica prevista no artigo 157, caput, do Código Penal; razão pela qual requer o Ministério Público que seja ele citado, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ou Vindo-se na instrução as vítimas e as testemunhas do rol abaixo. ”
(Id. 7313328).

Da analise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito previsto no art. 157, do CP, ora perpetrado através do Auto de prisão em flagrante (Id. 7313330), boletim de ocorrência de (Id. 7313331), auto de avaliação (Id. 7313337) e demais provas encartadas aos autos.

O apelante Eric Roberto André Rodrigues nega a autoria dos fatos, e alega não existir provas para sustentar uma condenação
, para análise, entendo oportuno a transcrição da sentença proferida:

“(...)
Autoria: A autoria é certa e recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado. Vejamos:

A vítima Joyce Magalhães Leite, ao prestar declaração em Juízo (CD-ROM em anexo), afirmou que o denunciado veio por de trás da vítima e lhe encostou um revólver, sendo que posteriormente, o acusado apoiou no ombro da vítima, ficou de frente com a mesma e lhe apontou a arma de fogo em seu peito, oportunidade em que a vítima pôde visualizar nitidamente o rosto do acusado. Afirmou também que o denunciado é, sem sombra de dúvida, a pessoa que lhe assaltou. Aduziu ainda que ao todo foram colocadas quatro pessoas para que a vítima realizasse o reconhecimento do acusado, bem como que todos se encontravam de boné no momento do reconhecimento.

A testemunha Saul Miguel Catelan, ao prestar depoimento em Juízo, informou que a vítima procurou a Delegacia de Polícia informando que havia sido vítima do delito de roubo. Relatou que a vítima lhe informou que estaria caminhando pela rua das andorinhas, de manhã, quando foi abordada pelo acusado, que levou a bolsa da vítima, contendo documentos pessoais e celular. Assevera que a vítima lhe confidenciou que o denunciado lhe ameaçava a todo o momento, dizendo que caso a vítima não entregasse a bolsa iria lhe matar. Relatou que não foi encontrada nenhuma arma de fogo na posse do denunciado no momento de sua prisão, bem como que a vítima não relatou à testemunha sobre o fato do denunciado estar ou não armado no momento do roubo (CD-ROM em anexo).

Por sua vez, o denunciado, ao ser interrogado em Juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que na data dos fatos encontrava-se em sua residência, bem como que naquele dia teria acordado por volta das 08h. Ressaltou que por volta das 10h passou em sua rua um “menino” vendendo um celular, mas que não soube precisar se era o celular da vítima. Que no período da tarde o denunciado veio até o fórum da Comarca de Cáceres para uma audiência, às 13h, oportunidade em que foi preso pela polícia civil acusado da prática do delito descrito na denúncia (CD-ROM em anexo).

Ademais, a vítima Joyce Magalhães Leite reconheceu na Delegacia de Polícia o acusado Eric, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 09. Nesse prisma, a declaração da vítima mostra-se em compasso com os depoimentos colhidos na fase judicial, prestado pelo policial civil Saul e pela vítima Joyce. Por essas razões, extrai-se a certeza no que tange a autoria delitiva quanto ao denunciado Eric, cabendo, ainda, ressaltar que, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

Logo, inexiste nos autos qualquer elemento ou indícios que possa colocar sob suspeita a declaração da vítima, nem mesmo uma alegação da defesa de efetiva suspeição, mesmo porque são corroborados por outros elementos de convicção contidos no caderno processual.

Neste sentido: APELAÇÃO – ROUBO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DEMONSTRADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DAS VÍTIMAS – VERSÃO DA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO APELO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório consubstanciar a autoria delitiva por parte do réu, com base nos depoimentos dos policiais, das vítimas, que o reconheceram e demais elementos probatórios que constituem meio idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas no caderno processual. (Ap 177566/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017). Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES DOS CRIMES DE ROUBO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – COAUTORIA CARACTERIZADA – 3. REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESTES AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO COMETIMENTO DO DELITO – 4. PLEITO GENÉRICO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS NO DECISUM COMBATIDO – 5. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO CRIME CONTINUADO APLICADA AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO IMPOSTOS AOS RECORRENTES NA SENTENÇA – NECESSIDADE – CORREÇÃO DETERMINADA – 6. RECURSOS DESPROVIDOS. E, DE OFÍCIO, CORRIGIDO ERRO MATERIAL NAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS SENTENCIADOS. 1. É incabível o acatamento dos pleitos de absolvição dos recorrentes, porquanto a materialidade e as autorias delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelos depoimentos dos ofendidos, cabendo, ainda, ressaltar que, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal. 2. Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem iniciou a subtração dos bens ou até mesmo quem deu cobertura ao delito, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria. 3. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, se a utilização de arma branca no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas. 4. Não se pode falar em interesse recursal dos recorrentes nos pleitos em que as providências almejadas já foram adotadas na sentença invectivada. 5. Constatado equívoco de ordem material, na sentença, acerca da fração decorrente do crime continuado aplicada aos delitos impingidos aos recorrentes, é de rigor que seja realizada a correção devida. 6. Recursos defensivos desprovidos. E, de ofício, corrigido erro material nas dosimetrias das penas dos recorrentes.

(Ap 150516/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Destaquei e grifei.

Do exposto, extrai-se do arcabouço probatório a certeza necessária para a condenação do acusado pela pratica do delito de roubo. Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado ERIC ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES
, vulgo “Didinho”, brasileiro, convivente, nascido aos 27/02/1997, natural de Cáceres/MT, portador do RG no. 2257557, SSP/MT, filho de Helio Roberto Rodrigues e Laureci André, residente na Rua Marechal Deodoro, no. 1261, Centro, Cáceres/MT, como incurso nas penas do artigo 157, “caput”, do Código Penal, cuja pena passo a dosar:

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é elevada, sendo sua conduta reprovável, entrementes, inerente ao tipo; o réu registra antecedentes técnicos (em anexo).

Logo, verifica-se que o acusado é reincidente específico, pois condenado pelo delito de roubo nos autos código 191321, nesta Comarca, com trânsito em julgado anterior ao crime aqui sentenciado (PEP 223622), o que será valorado na segunda fase da dosimetria da pena; a personalidade não auferível dos autos por ausência de prova técnica; conduta social normal ao homem médio; os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal; a vítima nada contribuiu ao crime; a situação econômica do acusado é desfavorável. Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Considerando a condição econômica do acusado, aplico a pena de multa no importe de 10 (dez) dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na segunda fase, não verifico a presença de atenuantes.

Verifico a presença da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 11 (onze) dias-multa
. Na terceira fase, não reconheço nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E EM 11 (ONZE) DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, à mingua de outras causas modificativas da pena.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, considerando ser o acusado reincidente especifico e dado a reiteração delitiva (art. 33, §2o, alínea “b”, CP). Não preenchidos os requisitos do artigo 44 ou do artigo 77 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena e o sursis.

Considerando o fato de que a prisão preventiva do réu foi revogada na data de 27 de setembro de 2017 (fl. 48), respondendo ao processo em liberdade, dada a natureza da pena e regime fixado, bem como que não se encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais. Compute-se a detração da pena, nos termos dos artigos 42 e 44, § 4o, ambos do Código Penal..”
(Id. 9732966).

Conforme se verifica na sentença transcrita, a provas colacionadas, o reconhecimento fotográfico e as declarações da vítima, não deixam dúvidas quanto a autoria delitiva por parte de apelante, considerando principalmente os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante,
inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição
. (...)

(N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima , coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

(N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Cabe ressaltar, que a versão apresentada pelo réu se mostra um tanto fantasiosa, afirmando que um menino, passou em sua casa e ofereceu um celular à venda no dia em que ocorreu o fato criminoso, porém não soube informar o nome ou onde poderia ser encontrada a referida pessoa.

Assim, as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

Ressalta-se, que a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo”
só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão, motivo pelo qual, mantenho condenação do apelante.

Quanto ao pedido para que seja afastada a agravante da reincidência, tenho que não assiste razão ao apelante considerando que este possui
condenação com trânsito
em julgado em 08-07-2016, ou seja anterior ao fato ora analisado (Código 191321 - PEP 223622), conforme folha de antecedentes criminais (Id. 7313466). Logo, torna inviável o afastamento do agravante da reincidência reconhecida na sentença.

Passo à análise do recurso interposto pelo Ministério Público.

O MP pugna pela alteração do regime inicial para cumprimento da pena.

Considerando que o réu foi condenado a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e em 11 (onze) dias-multa, e que foi reconhecida na sentença condenatória sua reincidência, equivale dizer que o regime inicial para cumprimento da pena imputada deve ser o fechado, em fiel observância ao disposto no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Trago, recentes julgados, desta Câmara Criminal:

“(...)
Em que pese o quantum de pena imposta estar entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, permitindo, em tese, o regime semiaberto, a comprovação da reincidência impõe a necessidade do estabelecimento de regime mais rigoroso, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal. Realizada a detração penal na sentença pela magistrada singular, há que se reconhecer a perda do objeto do Recurso de Apelação neste ponto.

(N.U 1001427-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/01/2020)”

“
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RÉU MULTIREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – DUPLA PUNIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA PACIFICADA NAS CORTES SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, cuja pena fixada ultrapassa 4 anos de reclusão, escorreita a fixação do regime prisional mais grave, diante da constitucionalidade da reincidência, não havendo falar em dupla punição pelo mesmo fato (RE n. 453.000/RS).

(N.U 0013763-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)”. (sic).

Logo, em atendimento ao explicitado no artigo 33, parágrafo 2o, alínea “b”, do Código Penal, modifico o regime inicial de semiaberto para o fechado, em razão do
quantum
de pena aplicada e da reincidência comprovada nos autos.

Mantenho os demais termos da sentença proferida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Eric Roberto André Rodrigues
, e
provejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
para modificar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, em fiel observância ao disposto no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020